Tribunal: TJES
Processo: 5001183-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO RATIS AIRES
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001183-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO RATIS AIRES
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o que
in
def
e
r
iu
a
tutela provisória requerida
no bojo do
mandamus
impetrado pelo ora recorrente,
através da qual pretendeu sua reinclusão no
processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário,
regido pelo
edital n°. 001/2019
(SEJUS)
,
de modo a que fosse
autorizada sua participação nas demais etapas do certame, e caso seja classificado, a sua contratação
.

E
m suas razões,
apontou o agravante, em síntese,
ser equivocada a exigência editalícia de apresentação de certificados de bons serviços prestados ou honra ao mérito emitidos pel
a autoridade militar brasileira competente,
dada a discricionariedade com que são conferidos e o fato de sua regulamentação preceder a ordem constitucional vigente
.

C
ontrarrazões (id nº
537078
)
pelo desprovimento do recurso
.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001183-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO RATIS AIRES
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o que
in
def
e
r
iu
a
tutela provisória requerida
no bojo do
mandamus
impetrado pelo ora recorrente,
através da qual pretendeu sua reinclusão no
processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário,
regido pelo
edital n°. 001/2019
(SEJUS)
,
de modo a que fosse
autorizada sua participação nas demais etapas do certame, e caso seja classificado, a sua contratação
.

E
m suas razões,
apontou o agravante, em síntese,
ser equivocada a exigência editalícia de apresentação de certificados de bons serviços prestados ou honra ao mérito emitidos pel
a autoridade militar brasileira competente,
dada a discricionariedade com que são conferidos e o fato de sua regulamentação preceder a ordem constitucional vigente
.

Em ocasião pretérita indeferi a tutela recursal de urgência, compreensão que restou inalterada após o novo compulsar dos autos
e que reitero em trato definitivo
.

O
processo seletivo em comento, tal como se dá em maior medida com os concursos púbicos, visa assegurar
, no âmbito de contratações temporárias,
a concretização dos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia,
entre outros previstos no artigo 37 da CF,
resguardando ampla acessibilidade e eficiência. Para isso, são divulgados critérios objetivos a que devem atender os candidatos e cuja exigência não pode a administração pública dispensar.

D
o edital acostado em cópia aos presentes autos (id nº512633, páginas 19 a 23), publicado no Diário Oficial em 12/11/2019,
consta que a forma de seleção de candidatos p
ara contrat
ação
administrativ
a
de prestação de serviços em caráter temporário, com formação de cadastro reserva, para o desempenho das funções de
i
nspetor
p
enitenciário em
d
esignação
t
emporária,
se daria mediante análise de documentos pessoais.

São requisitos mínimos para a contratação, dentre outros,
conclusão de curso de ensino médio ou profissionalizante;
te
r nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado nos termos do artigo 12, § 1.º, da Constituição Federal;
e
star em dia com as obrigações eleitorais;
p
ossuir Carteira Nacional de Habilitação,
c
ategoria de
h
abilitação “B” ou superior;
t
er idade mínima de dezoito anos completos na data do encerramento da inscrição;
t
er aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

São, ainda, apuradas idoneidade e conduta ilibada, além de qualificações profissionais, sendo estas últimas comprovadas e valoradas pela administração pública nos seguintes termos:

- experiência de trabalho em Atividade Operacional na Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, comprovada por meio de Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço expedido pela Gerência de Gestão de Pessoas, da respectiva Secretaria: até 2 (dois) anos 10,0 pontos; igual ou acima de 3 (três) anos 20,0 pontos;

- experiência de trabalho em Atividade Operacional na área prisional (Empresa Privada) ou área socioeducativa ou Guarda Municipal, comprovada por meio de Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço expedido pelo Departamento De Pessoal/Recursos Humanos ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de identificação do candidato na respectiva carteira de trabalho com foto e dados pessoais). No caso de contrato em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá também anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o término ou continuidade do contrato (Não serão aceitas certidões ou declarações de serviços prestados concomitantemente): igual ou acima de 2 (dois) anos 5,0 pontos;

-
s
er portador de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo (nível superior) completo em qualquer área, reconhecidos pelo MEC: 10,0 pontos;

-
s
er portador de diploma de curso técnico completo, devidamente reconhecido: 5,0 pontos;

-
s
er portador de Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou superior
(
OBS: A carteira de habilitação, categoria B é pré-requisito para o cargo de Inspetor Penitenciário, conforme Lei Complementar nº743/13, onde neste Item será pontuado APENAS Categoria D ou superior
): 5,0 pontos;

-
experiência profissional nas Forças Armadas Brasileira
s
, sendo comprovada por meio de Certificado de Honra ao Mérito ou Certificado de Bons Serviços Prestados, este último com data posterior a inscrição (Não serão aceitos para este fim cópia do certificado de reservista ou declarações de tempo prestado):
a
cima de 1 (um) ano 10,0 pontos.

A
s hipóteses de eliminação do certame, a seu turno, são as que seguem:

- investigação social considerar o candidato como não indicado (item 5.7) ou não for preenchida corretamente a ficha de informações confidenciais (item 7.4);

- candidato não comparecer a alguma convocação (item 5.8);

- não comprovação ou comprovação inadequada dos critérios de avaliação da pontuação relativa à classificação profissional (itens 6.2 e 11.5.1);

- inscrições parciais, incompletas, extemporâneas ou com erro de preenchimento/digitação (item 6.3);

- candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial (item 11.8);

- candidado não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento da entrega da documentação na terceira fase (item 13.6.1).

N
ão
há previsão como
requisito
à
participação no certame
de candidato
ter sido agraciado com

c
ertificado de
h
onra ao
m
érito ou
c
ertificado de
b
ons
s
erviços
p
restados
expedidos pelas Forças Armadas
Brasileiras
. Tais documentos, acaso portados pelo candidato, apenas se prestam a atestar sua qualificação, conferindo-lhe pontuação a ser contada em seu favor.

Na esteira do que outrora destaquei e que ora ratifico, ev
entual eliminação
do certame
, no que toca a tal previsão editalícia, somente tem lugar quando o candidato alega deter tais predicados
a fim de contabilizar pontos e alcançar melhor classificação frente aos demais concorrentes
e não promove adequada comprovação.

A exclusão do recorrente, segundo documento id nº 512533, páginas 24/25, se deu “por não comprovação da documentação comprobatória de experiência e qualificação profissional”, dele sequer
se
depreende
ndo
qual item de experiência/qualificação teria ensejado sua eliminação
,
fazendo crer a linha argumentativa adotada pelo agravante não ter havido a plena compreensão quanto à distinção de previsões editalícias antes elucidada
.

Sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão
interlocutória que não albergou o pleito de
reinclusão
imediata do recorrente em

processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROCESSO SELETIVO
.
EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O
processo seletivo
deflagrado pelo
edital n°. 001/2019
(SEJUS)
, tal como se dá em maior medida com os concursos púbicos, visa assegurar

a concretização dos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia,
entre outros previstos no artigo 37 da CF,
resguardando ampla acessibilidade e eficiência. Para isso,
foram
divulgados critérios objetivos a que devem atender os candidatos e cuja exigência não pode a administração pública dispensar
ao proceder à
análise de documentos pessoais.

2 –
Foram previstos
requisitos mínimos pa
r
a contratação,

sendo
, ainda, apurad
a
s idoneidade e conduta ilibada, além de qualificações profissionais,
cuja forma de
comprova
ção
e valora
ção
,
tal como a
s hipóteses de eliminação,
restou devidamente detalhada.

3 -
N
ão
consta no
edital n°. 001/2019
(SEJUS),
pertinente à
seleção de candidatos p
ara contrat
ação
administrativ
a
de prestação de serviços em caráter temporário, com formação de cadastro reserva, para o desempenho das funções de
i
nspetor
p
enitenciário em
d
esignação
t
emporária,
previsão como
requisito
à
participação
de candidato
ter sido agraciado com

c
ertificado de
h
onra ao
m
érito ou
c
ertificado de
b
ons
s
erviços
p
restados
expedidos pelas Forças Armadas
Brasileiras
. Tais documentos, acaso portados pelo candidato, apenas se prestam a atestar sua qualificação, conferindo-lhe pontuação a ser contada em seu favor
,
daí porque
ev
entual eliminação
do certame
que a isso se vincule

somente tem lugar quando
se
alega deter tais predicados

e não
se
promove adequada comprovação,
ao que não parece ter a parte interessada se atentado
.

4 - Agravo c
onhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.